Tribunal: TJBA
Processo: 8001337-09.2024.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO N.º 8001337-09.2024.8.05.0105 COMARCA DE ORIGEM: IPIAÚ PROCESSO DE 1.º GRAU: 8001337-09.2024.8.05.0105 APELANTE: MARCELO AUGUSTO ALVES CORREA JÚNIOR REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006). PRELIMINAR. NULIDADE DA PROVA COLHIDA. ACOLHIMENTO. BUSCA PESSOAL SEM FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DO LASTRO PROBATÓRIO. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA. RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDA A PRELIMINAR, PARA ABSOLVER O RÉU COM BASE NO ART. 386, II, DO CPP. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela defesa de Marcelo Augusto Alves Correa Júnior contra sentença da do Juízo da Vara Criminal da comarca de Ipiaú que o condenou à pena definitiva de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, com pena de multa de 500 dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33 da Lei n.º 11.343/2006). Sustenta a defesa, em preliminar, a nulidade da prova decorrente da busca pessoal realizada sem fundada suspeita, e, no mérito, pleiteia a absolvição por ausência de provas, a desclassificação para o delito de porte para consumo próprio (art. 28 da Lei 11.343/2006) e/ou a exclusão ou redução da pena de multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve ilicitude na produção das provas decorrente da busca pessoal realizada sem fundada suspeita; (ii) definir se, afastadas as provas ilícitas, subsiste conjunto probatório apto a sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que abordagens policiais motivadas apenas por fatores subjetivos, como “atitude suspeita”, histórico do local e intuição dos agentes, não suprem o requisito legal da “fundada suspeita” exigido pelo art. 244 do CPP, tornando ilícita a busca pessoal daí decorrente. 4. No caso, os próprios depoimentos dos policiais militares demonstram ausência de motivos objetivos e concretos para a abordagem, evidenciando divergências sobre a conduta do réu no momento do flagrante e reconhecendo que a suspeita decorreu exclusivamente da localidade e da rotina policial no bairro. 5. A ausência de “fundada suspeita” contamina a licitude da apreensão da droga, atraindo a incidência da teoria dos frutos da árvore envenenada e conduzindo à nulidade das provas subsequentes. 6. Reconhecida a ilicitude das provas colhidas, resta inviabilizada a comprovação da materialidade delitiva, sendo cabível a absolvição do réu com fundamento no art. 386, II, do CPP. 7. Diante da absolvição, impõe-se a revogação da prisão preventiva anteriormente decretada. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e acolhida a preliminar deduzida, para absolver o Réu do crime denunciado, com fundamento no art. 386, II, do CPP. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8001337-09.2024.8.05.0105, da comarca de Ipiaú, em que figura como apelante Marcelo Augusto Alves Correa Júnior e apelado o Ministério Público. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora, da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer o recurso e acolher a preliminar deduzida, para absolver o Réu do crime denunciado, com base no art. 386, II, do CPP, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (02) APELAÇÃO N.º 8001337-09.2024.8.05.0105